Tribunal: TJDFT
Processo: 0708018-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É impenhorável o salário do devedor para pagamento de dívida decorrente de inadimplemento de contrato de empréstimo, pois há vedação legal expressa (CPC/15 833 IV).
2. Os precedentes do C. STJ que permitem a penhora do salário além das hipóteses legais não possuem caráter vinculante, sendo regra a impenhorabilidade.
3. A autorização contratual de desconto em folha para pagamento das parcelas do contrato no período da normalidade não interfere no rito da execução em razão do inadimplemento, que deve observar as normas da legislação civil adjetiva.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.